Tribunal: TCU
Processo: 020.369/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9437/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.369/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Gago de Oliveira (XXX.098.677-XX); Eunice Tornel Von Sohsten (XXX.457.457-XX); Lucimar Jardim Ferreira (XXX.127.417-XX); Maria Aparecida Barros Von Sohsten Albuquerque (XXX.000.571-XX); Maria Martha Tenorio Falcao (XXX.892.474-XX); Oraci Von Sohsten Garcia (XXX.329.997-XX); Rosemary dos Santos Abreu (XXX.267.377-XX); Therezinha Sampaio Feques dos Santos (XXX.012.797-XX); Therezinha Sampaio Feques dos Santos (XXX.012.797-XX); Vera Lucia Lopes Sampaio Bonora (XXX.270.067-XX); Vera Lucia Lopes Sampaio Bonora (XXX.270.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.